Tribunal: TJDFT
Processo: 0735644-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA SALARIAL. SISBAJUD. BLOQUEIO. POSSIBILIDADE. STJ. CONDIÇÃO. VERIFICAÇÃO. CASO CONCRETO. POSSÍVEL PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. VERBA ORIUNDA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NÃO COMPROVAÇÃO.

1. Conforme o artigo 833, inciso IV, do Novo Código de Processo Civil, são impenhoráveis, entre outros, os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações e os proventos de aposentadoria, dado que se destinam ao sustento do devedor e de sua família.

2. O Superior Tribunal de Justiça tem admitido exceções à impenhorabilidade do salário, na hipótese em que ficar comprovado que tal medida não compromete a subsistência digna do devedor e de sua família, de tal sorte que a impenhorabilidade salarial deve ser analisada caso a caso.

3. Não pode prosperar a pretensão de desconstituição de penhora online sobre valores depositados em conta bancária quando não há cabal demonstração de que os recursos são impenhoráveis. Cabe a executada/agravante comprovar que as quantias tornadas indisponíveis, por meio do sistema eletrônico SISBAJUD, são impenhoráveis, ônus do qual não se desincumbiu (artigo 854, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil)

4. No caso dos autos, mesmo após lhe ter sido oportunizado prazo, a parte agravante quedou-se inerte, sem demonstrar cabalmente, principalmente por meio de outros documentos, o comprometimento de sua subsistência e de sua família.

5. À míngua de comprovação de que o saldo bloqueado resulta exclusivamente do recebimento de salário, afasta-se a incidência da impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso IV, do CPC, impondo-se a confirmação da decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio da quantia penhorada.

6. Recurso conhecido e improvido.